Tribunal: TJDFT
Processo: 0714332-29.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SELFIE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AFASTADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95, ante o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizados Especiais por necessidade de perícia. Em suas razões, preliminarmente, sustenta a desnecessidade de perícia nas fotos do contrato para verificar se a selfie trata-se da autora. No mérito, sustenta que não realizou empréstimo junto a requerida e não é devedora da dívida que resultou na negativação de seu nome. Aduz que terceiro teria utilizado de seu cadastro para a contratação do empréstimo. Por fim, defende que deve ser ressarcido do valor pago pela dívida e indenizada em danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida. Contrarrazões não apresentadas.

III. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade.

IV. A controvérsia nos autos não requer análise pericial, uma vez que é possível atestar a autenticidade da selfie apresentada pela parte requerida, a qual inclusive foi confirmada pela parte autora. Nota-se que a recorrente apenas questiona que a foto da selfie juntada apenas havia sido requerida no momento de seu cadastro em momento anterior, mas que não há procedimento de confirmação para contratação empréstimo com a utilização de selfie, afirmando que não teria contratado o produto de empréstimo. Assim, se mostra ineficaz a perícia grafotécnica, porquanto os elementos probatórios nos autos são suficientes para o deslinde da demanda. Preliminar de incompetência dos juizados especiais afastada.

V. Todavia, não é possível a aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, "além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular" (Acórdão 1291973, 07056406120208070004, Rel. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/10/2020, DJe: 22/10/2020).

VI. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para afastar a preliminar de incompetência reconhecida pelo juízo de origem. Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para seu regular prosseguimento. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.